Tribunal: TCU
Processo: 015.966/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca do suposto descumprimento da Lei de Acesso à Informação pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Inteiro teor:
Acórdão 2369/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de suposto descumprimento da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011 - LAI) pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes); Considerando que o denunciante aduz que a Capes teria indeferido, sem justificativa, dois pedidos de acesso à informação para obter a prestação de contas de alguns programas da entidade; Considerando que, no que se refere aos órgãos e às entidades do Poder Executivo Federal, os pedidos de acesso à informação são tramitados pela plataforma Fala.BR, mantida pela Controladoria-Geral da União (CGU), sendo previstos, na LAI, recursos à autoridade hierárquica superior à que denegou o pedido (art. 15) e à própria CGU (art. 16); Considerando que, no caso em concreto, não constam dos autos que as decisões denegatórias tenham sido objeto de recurso com base nos arts. 15 e 16 da LAI; Considerando que a atuação corretiva da entidade jurisdicionada ou a do órgão de controle interno pode ser suficiente para dar o adequado tratamento aos fatos denunciados, afastando-se, assim, neste momento, a necessidade de ação direta do Tribunal (art. 106, § 3o, Resolução TCU 259/2014); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos às peças 8-9, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) encaminhar cópia deste Acórdão e da instrução à peça 8 à Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior para a adoção das providências internas de sua alçada, nos termos do art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014; c) levantar o sigilo do processo, com exceção das peças que identifiquem a pessoa do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; d) informar a prolação do presente Acórdão ao denunciante; e e) arquivar os autos, nos termos do art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 015.966/2025-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.